Tribunal: STJ
Processo: 0029691-38.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157960 - PR(2024/0259803-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A. AMARAL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
EMBARGADO
: CARLA CRISTINA MERLO
ADVOGADOS
: FERNANDO MADUREIRA - PR020316
LIGIA VOSGERAU - PR028296
VALDIR IENSEN - PR051295
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
JULIANO RIBEIRO GOMES - PR070301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA56442452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2492a9cd-1760-49de-ab68-61ddf328740e

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2492a9cd-1760-49de-ab68-61ddf328740e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157960 - PR(2024/0259803-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A. AMARAL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
EMBARGADO
: CARLA CRISTINA MERLO
ADVOGADOS
: FERNANDO MADUREIRA - PR020316
LIGIA VOSGERAU - PR028296
VALDIR IENSEN - PR051295
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
JULIANO RIBEIRO GOMES - PR070301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55851679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: 7bc7ae63-0f12-4cdd-afcc-16b4f64364c1

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 166-170) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 151-152):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado,
pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de
patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido:
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
REsp n. 1.660.671/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/2/2024,
23/5/2024.
4. A Corte
divergiu de tal orientação, porque entendeu pela
a quo
descaracterização da conta poupança em razão da movimentação atípica,
deferindo a penhora na conta bancária da devedora.
5. A simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou
fraude por parte da devedora.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
: 1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável
Tese de julgamento
automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao
valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 2. A simples
movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte
da devedora.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Herman
REsp n. 1.660.671/RS,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.155.756/DF,
em
DJEN de
STJ, AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
REsp n. 2.095.851/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de 15/5/2024.
Documento eletrônico VDA55851679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: 7bc7ae63-0f12-4cdd-afcc-16b4f64364c1

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
"quanto ao confronto normativo entre essa proteção e o disposto no
§ 2o, do
Art. 833,
CPC, que afasta a impenhorabilidade — inclusive a da poupança — quando a
constrição visa ao 'pagamento de prestação alimentícia'" (fl. 168).
Aduz que "a tese da embargante não imputou necessariamente má-fé à
devedora, mas sim a perda objetiva da qualidade de 'poupança' dos valores ali
depositados, dada a sua utilização para fluxo de caixa ordinário. Se a conta não
cumpre a função de reserva, cessa a
da proteção do
X" (fl. 169).
ratio essendi
Art. 833,
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Não foi oferecida impugnação (fl. 178).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Em verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, sustentando a natureza alimentar do crédito exequendo –
honorários advocatícios, que possibilita a penhora na conta bancária da parte
devedora, bem como a perda objetiva da qualidade de poupança dos valores
depositados, em virtude da sua utilização para fluxo de caixa ordinário.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 162-163):
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado,
pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de
patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família.
[...]
O Tribunal de origem divergiu dessa orientação, porque entendeu pela
descaracterização da conta poupança em razão da movimentação atípica,
deferindo a penhora na conta bancária da devedora.
A simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou
fraude por parte da devedora.
Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55851679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: 7bc7ae63-0f12-4cdd-afcc-16b4f64364c1

O Tema Repetitivo n. 1.230 do STJ, afetado à Corte Especial, estabeleceu a
tese de que os honorários de sucumbência, apesar de sua natureza alimentar, não
podem ser equiparados à prestação alimentícia, não estando previstos na exceção
à impenhorabilidade.
Eis a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS
REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE.
IV, DO
ART. 833,
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO.
§ 2o,
ART. 833,
DO
EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA.
CPC/2015.
1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência,
em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção
prevista no § 2o do
do Código de Processo Civil de 2015 -
art. 833
pagamento de prestação alimentícia.
2. Tese para os fins do
do
a verba honorária
art. 1.040
CPC/2015:
sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na
exceção prevista no § 2o do
do
(penhora para pagamento
art. 833
CPC/2015
de prestação alimentícia).
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 1.954.380/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
5/6/2024,
17/9/2024.

Ademais,

é
firme
o
entendimento
de
que
a
simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou
fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo
X, do
art. 833,
CPC.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DO
X, DO
ART. 833,
CPC/2015.
IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA.
MOVIMENTAÇÃOES
ATÍPICAS.
RAZÃO
INSUFICIENTE
PARA
AFASTAR
A
IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são
impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de
poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-
fé, fraude ou abuso de direito.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples
movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte
do devedor.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.129.850/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

Documento eletrônico VDA55851679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: 7bc7ae63-0f12-4cdd-afcc-16b4f64364c1

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:53
Código de Controle do Documento: 7bc7ae63-0f12-4cdd-afcc-16b4f64364c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.157.960 / PR
Número Registro: 2024/0259803-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051271120188160019 00296913820238160000 00341660320248160000 01224575520238166000
1224575520238166000
197493720148160019
296913820238160000
341660320248160000
51271120188160019 5127112018816001900341660320248160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLA CRISTINA MERLO
ADVOGADOS
: FERNANDO MADUREIRA - PR020316
LIGIA VOSGERAU - PR028296
VALDIR IENSEN - PR051295
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
JULIANO RIBEIRO GOMES - PR070301
RECORRIDO
: A. AMARAL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA56428182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 05c9cfe5-082e-47d5-8c78-d2afca564f4a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A. AMARAL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
EMBARGADO : CARLA CRISTINA MERLO
ADVOGADOS
: FERNANDO MADUREIRA - PR020316
LIGIA VOSGERAU - PR028296
VALDIR IENSEN - PR051295
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
JULIANO RIBEIRO GOMES - PR070301
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 05c9cfe5-082e-47d5-8c78-d2afca564f4a